Tribunal: TJDFT
Processo: 0010172-07.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS A EXECUÇÃO ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. VALOR DA CAUSA EXPRESSIVO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROPORCIONALIDADE. ART. 85, §8o DO CPC. CRITÉRIO DA EQUIDADE.

1. Seguindo orientação da jurisprudência do c. STJ, conquanto os honorários de sucumbência pertençam ao advogado, admite-se a legitimidade concorrente para a interposição de recurso dirigido à majorar do respectivo valor.

2. Na hipótese em que os Embargos à Execução são acolhidos, levando à extinção da execução, como regra, os honorários devem ser fixados entre o intervalo de 10 e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor. Art. 85, §2o, do CPC.

3. Por outro lado, o Código de Processo Civil de 2015 passou a abrigar a regra de equidade para hipóteses de valores inestimáveis ou irrisórios, embora sem menção expressa para casos de montantes demasiadamente elevados (art. 85, §8o).

4. Embora o art. 85, §8o não faça previsão expressa para valores elevados, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, que também norteiam o Código de Processo Civil (art. 8o), a jurisprudência desta Corte, excepcionalmente, vem admitindo a aplicação do critério da equidade, para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais cujo valor fixado com base na regra geral se mostre desproporcionalmente excessivo.

5. Conquanto reste justificado o afastamento da regra geral (§2o do art. 85 do CPC) e a adoção da interpretação extensiva em favor da incidência do critério de equidade (§8o do mesmo dispositivo legal) em razão da expressividade do valor da causa, não se deve desprestigiar o trabalho elaborado pelo patrono, fixando valor drasticamente desproporcional a relevância do litígio.

6. Recurso conhecido e provido.